Tribunal: STJ
Processo: 5011573-63.2023.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206731 - SC(2025/0117627-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MELO
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CLAYTON DYONES GANDOLPHI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ILICITUDE DA PROVA.
NULIDADE
DO
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 387 DO
SÚMULA 7/STJ
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
origem, para concluir pela nulidade do mandado de busca e apreensão,
umas vez que não há qualquer demonstração de relação do endereço
objeto de busca com o Recorrente e o corréu, bem como de motivação
para a diligência pretendida pelos agentes públicos, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. A violação do
do CPP não foi objeto de debate pela instância
art. 387
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. Incide ao caso a
.
Súmula n. 282/STF
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 466192ca-d02c-4298-9b4c-a90032d2ec8f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 466192ca-d02c-4298-9b4c-a90032d2ec8f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206731 - SC(2025/0117627-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MELO
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CLAYTON DYONES GANDOLPHI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ILICITUDE DA PROVA.
NULIDADE
DO
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 387 DO
SÚMULA 7/STJ
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
origem, para concluir pela nulidade do mandado de busca e apreensão,
umas vez que não há qualquer demonstração de relação do endereço
objeto de busca com o Recorrente e o corréu, bem como de motivação
para a diligência pretendida pelos agentes públicos, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. A violação do
do CPP não foi objeto de debate pela instância
art. 387
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. Incide ao caso a
.
Súmula n. 282/STF
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE SANTOS
DE MELO (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
1139/1153
1114/1119,
que

conheceu
e, nessa parte,
parcialmente
negou provimento ao seu recurso especial.
A parte agravante alega: (i) a ilicitude da prova, tendo em vista a nulidade do
mandado de busca e apreensão, umas vez que não há qualquer demonstração de relação
do endereço objeto de busca com o Recorrente e o corréu, bem como de motivação para
a diligência pretendida pelos agentes público; (ii) a ocorrência do prequestionamento;
(iii) a não incidência da Súmula n.

7/STJ.
Documento eletrônico VDA56574216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:15
Código de Controle do Documento: e0f02ba1-3609-4938-b7f0-28731462588c

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Primeiramente, no tocante a nulidade do mandado de busca e apreensão, o
Tribunal de Justiça consignou (e-STJ fls.
):
644/646

A defesa sustenta que a nulidade da persecução penal deveria ser
reconhecida devido à falta de demonstração da relação entre o endereço alvo
da busca e os apelantes, assim como pela ausência de motivação para a
diligência requerida e atendida no âmbito do pedido de busca e apreensão
criminal 5009651-84.2023.8.24.0045/SC.
Outrossim, a decisão que recebeu a denúncia seria nula devido à ausência de
fundamentação adequada, falhando em contextualizar os elementos que a
motivaram.
Todavia, adianta-se que não é essa a conclusão acertada para o caso.
[...]
Frente a esse panorama, em reforço às conclusões da Magistrada no
exercício da função revisora afeta a este duplo grau de jurisdição, cumpre
enfatizar que, de fato, a busca e apreensão no imóvel era justificável, dadas
as circunstâncias apontadas no relatório de informação 45/2023.
Segundo as investigações, Clayton Dyones Gandolphi estaria residindo em
uma área relativamente remota no bairro São Sebastião, município de
Palhoça. De acordo com os levantamentos realizados através de informantes
e colaboradores, esse local era suspeito de ser utilizado para o
armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes não apenas para o
bairro Caminho Novo, mas também para outras regiões do município.
Ademais, no mesmo imóvel, foi visualizado um veiculo Kia Cerato placas
MIA-5C33 o qual possivelmente era usado por Clayton e uma motocicleta
Honda XRE 190 placa QIZ-6316, a qual está registrada em nome de Jose
Documento eletrônico VDA56574216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:15
Código de Controle do Documento: e0f02ba1-3609-4938-b7f0-28731462588c

Eduardo da Cunha Neto, indivduo este que estava preso cumprindo pena por
tráfico de drogas. Ainda, de acordo com as investigações, ficou evidente que
Clayton Dyones Gandolphi é indivíduo conhecido no ambiente policial e com
várias passagens e condenações pela prática dos crimes de roubo e tráfico de
entorpecentes (evento 1, REL_MISSAO_POLIC1).
Além do contexto mencionado, a descoberta de uma substancial quantidade
de entorpecentes no imóvel reforça ainda mais a legitimidade da investigação
sobre o crime permanente de tráfico de drogas.
Adicionalmente, para além da fundamentação contida na decisão que deferiu
a expedição do mandado de busca e apreensão, o fato de Clayton Dyones
Gandolphi estar presente no local durante o cumprimento do mandado de
busca e apreensão também sugere que sua presença ali era frequente, o que
corrobora a veracidade das suspeitas levantadas pela equipe de investigação,
indicando que não se tratava de conjecturas infundadas por parte dos
policiais.
Dessa forma, não há falar em "falta de demonstração da relação entre o
endereço alvo da busca e os apelantes".
Nesse norte, tem-se que "o contexto descrito revela dados concretos,
objetivos e idôneos a demonstrar a existência de justa causa, sendo, dessa
forma, aptos a legitimar a busca domiciliar, a qual traduziu exercício regular
da atividade investigativa promovida pela autoridade policial" (STJ, AgRg no
HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
860.273/SP,
em
DJe de
.
11/12/2023,
19/12/2023)

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela nulidade do mandado de busca e apreensão, umas vez que não há qualquer
demonstração de relação do endereço objeto de busca com o Recorrente e o corréu, bem
como de motivação para a diligência pretendida pelos agentes públicos, como requer a

defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,

segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Prosseguindo, a violação do
do CPP
art. 387
não foi objeto de debate pela
instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56574216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:15
Código de Controle do Documento: e0f02ba1-3609-4938-b7f0-28731462588c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117627-2
REsp 2.206.731 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50096518420238240045 50113199020238240045 50115736320238240045
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MELO
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: CLAYTON DYONES GANDOLPHI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MELO
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CLAYTON DYONES GANDOLPHI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515461;04=05<0@
2025/0117627-2 - REsp 2206731 Petição : 2026/0036359-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:22
Código de Controle do Documento: 44BEF492-6A7D-43BE-9EA4-3E95C1D62C6D